Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.
3. Não configurada omissão, uma vez que o acórdão embargado concluiu pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que as rés não podem ser condenadas solidariamente, porquanto afastada a responsabilidade civil de uma delas.
4. Negou-se provimento ao recurso.